Tribunal: TCU
Processo: 031.921/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha a partir do falecimento de Wilson Rodrigues da Paixão, José Aldo Ferreira, Luiz Carlos da Silva, Roberto Luiz Gomes de Oliveira, Raimundo Nonato Benjamim, Cecílio Martins da Silva, Carlos Horácio Ferreira Mendes, Dorgival Roberto da Silva, Claudivan Antônio da Silva Barros e Paulo Roberto Barbeto Martins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha a partir do falecimento de Wilson Rodrigues da Paixão, José Aldo Ferreira, Luiz Carlos da Silva, Roberto Luiz Gomes de Oliveira, Raimundo Nonato Benjamim, Cecílio Martins da Silva, Carlos Horácio Ferreira Mendes, Dorgival Roberto da Silva, Claudivan Antônio da Silva Barros e Paulo Roberto Barbeto Martins; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade das pensões militares instituídas por Wilson Rodrigues da Paixão, como ato inicial, em favor de Maria Helena Ramos da Paixão, Maria Lucia Ramos da Paixão, Rosalinda Paixão do Carmo e Rose Mary da Paixão Dias (à Peça 2 sob o no 46735/2019), por Roberto Luiz Gomes de Oliveira, como ato inicial, em favor de Bárbara Borges de Oliveira e Regina Maria Gomes de Oliveira (à Peça 5 sob o no 61411/2019), por Raimundo Nonato Benjamim, como ato inicial, em favor de Valéria Cristina Benjamim (à Peça 6 sob o no 65314/2019), por Cecílio Martins da Silva, como ato inicial, em favor de Cláudia Marcia Martins da Silva e Tereza Cesário Batista (à Peça 7 sob o no 66922/2019), por Carlos Horácio Ferreira Mendes, como ato inicial, em favor de Suely Cicero de Miranda Ferreira Mendes (à Peça 8 sob o no 68871/2019), por Dorgival Roberto da Silva, como ato de alteração, em favor de Márcia dos Anjos Silva e Mônica Roberta Silva Brum de Oliveira (à Peça 9 sob o no 95613/2019), por Claudivan Antônio da Silva Barros, como ato inicial, em favor de Soraia Vieira de Mello Barros (à Peça 10 sob o no 96656/2019), e por Paulo Roberto Barbeto Martins, como ato inicial, em favor de Andréia Barbeto Martins, Vivian Barbeto Martins e Margarida de Lourdes Alves Martins (à Peça 11 sob o no 102338/2019), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. assinalar a ilegalidade das pensões militares instituídas por José Aldo Ferreira, como ato inicial, em favor de Maria Henriqueta Ferreira Sales (à Peça 3 sob o no 55518/2019), e por Luiz Carlos da Silva, como ato inicial, em favor de Maria das Graças Ataliba Moura da Silva (à Peça 4 sob o no 58209/2019), negando-lhes o respectivo registro, diante da ausência de embasamento jurídico para o cálculo dos proventos de reforma com dois ou mais níveis acima daquele ostentado pelo militar na ativa em ofensa, assim, aos arts. 50, 108 e 110 da Lei n.o 6.880, de 1980; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões militares, sem a ilegalidade indicada pelo item 9.2 deste Acórdão, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.